Tribunal: STF
Processo: STP 193
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se  de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, autos do Agravo de Instrumento nº 5013744-69.2020.8.21.7000, que acolheu o pleito deduzido pelo autor da demanda, para prorrogar por 90 dias o prazo de vencimento do IPVA incidente sobre veículos dos Centros de Habilitação de Condutores de auto e moto escolas gaúchas, usados para aulas e aplicação de provas.
    Aduziu que esse pleito foi deduzido por meio de ação coletiva, e que a tutela cautelar foi rejeitada, na origem e concedida pela Corte regional.
    Destacou os possíveis danos econômicos que tal decisão pode acarretar-lhe, asseverando, ainda, que implica em indevida violação ao princípio da separação dos poderes, dado o desrespeito à reserva parlamentar, em matéria de tributação, e indevida aplicação do princípio constitucional da livre iniciativa.
    Acrescentou, por fim, que restrições ao pleno funcionamento das atividades econômicas, em geral, não se restringem às empresas representadas nesta ação, mas sim, atingem todos os ramos dos negócios, aduzindo que foram diversas as medidas por si já adotadas com o intuito de combater a disseminação do coronavírus e de tentar minorar os problemas econômicos disso advindos.
    Por decisão datada de 5/5/20, deferi a pretendida medida, a que se seguiu a interposição de agravo regimental, em que a agravante assevera que teve esvaziadas suas receitas, em virtude da paralisação de suas atividades econômicas e que, assim, entende que a Secretaria Estadual de Fazenda deveria alterar o cronograma de vencimento dos tributos estaduais, o que não foi feito, e que, então, o Poder Judiciário deve intervir, em hipóteses de omissão do Poder Público, como a aqui narrada. Acrescentou que não postulou a isenção do tributo, mas apenas uma dilação no prazo para pagá-lo e que, na esfera tributária, se não se pode falar em teoria da imprevisão, podem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como aplicação derivada dos primados da isonomia, da segurança jurídica e da capacidade contributiva. E tudo com vistas à preservação da empresa, enquanto perduram os efeitos dessa pandemia.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República foi pelo não conhecimento do pedido de suspensão.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação desta medida de contracautela, posto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 2º e 170).
    E, conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nestes autos, ao referir-me à prolação de medidas judiciais em matéria de assuntos inerentes à administração pública, 
    “A referida decisão regional, ao dispor, dessa maneira, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado requerente, em relação às empresas associadas à autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquele estado. 
    Pese embora as razões elencadas pela ilustre prolatora dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. 
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. 
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. 
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado do Rio Grande do Sul, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estadual como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele estado. 
    Referidos fundamentos, pese embora o respeito devido à agravante, mantêm-se incólumes, na medida em que não pode o Poder Judiciário investir-se em poderes para gerir a administração do Estado, notadamente em tempos de pandemia, quando a gestão coordenada de recursos se torna ainda mais importante, para fazer frente às enormes dificuldades encontradas, em todos os setores da administração pública. 
    Como se não bastasse, tampouco se pode negar o potencial efeito multiplicador dessa decisão, que pode vir a acarretar sérias consequências de ordem administrativa e, principalmente, econômica, ao requerente.
    Tal aspecto, conforme então destacado e sequer abordado pela agravante, reveste-se de gravidade suficiente a fundamentar, por si só, a suspensão da decisão regional atacada. 
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5013744-69.2020.8.21.7000, até o respectivo trânsito em julgado da ação ordinária a que se refere.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente